Tribunal: TJDFT
Processo: 0725157-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. LIMINAR CONCEDIDA PARA MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL POR ADESÃO. CRIANÇA EM TRATAMENTO DE DOENÇA RESPIRATÓRIA. EX-EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DAS MENSALIDADES MEDIANTE DESCONTO NO SALÁRIO. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE PELA OPERADORA. DIREITO À MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. ARTIGO 30, DA LEI N. 9.656/1998 E ARTIGO 4o DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS N. 488/2022. GARANTIA DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO REGULAR DAS MENSALIDADES INTEGRAIS DESDE O MÊS SUBSEQUENTE AO DO ÚLTIMO PAGAMENTO ANTES DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DE MULTA. MAJORAÇÃO DEVIDO À NOTÍCIA DE NOVO CANCELAMENTO. CONTRADITORIO DIFERIDO. DECISÃO FUNDAMENTADA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. APLICAÇÃO DA MULTA SUBMETIDA À CONDIÇÃO SUSPENSIVA. SOMENTE PODERÁ SER INFLIGIDA, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO E DESDE QUE COMPROVADA A QUITAÇÃO REGULAR DOS PAGAMENTOS DAS MENSALIDADES INTEGRAIS.
1. Cabível o deferimento da tutela de urgência, quando evidenciados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. O artigo 30, da Lei n. 9.656/1998, regulamentado na Resolução Normativa ANS n. 488/2022, cujo artigo 4o, caput, e parágrafo único preceitua que o ex-empregado demitido sem justa causa que contribuiu para o plano de saúde contratado a propósito do vínculo empregatício, tem o direito de manter a condição de beneficiário com a mesma cobertura que gozava na vigência do contrato de trabalho, conquanto assuma o pagamento integral das mensalidades, sendo o período de permanência, nessa situação, será equivalente a 1/3 (um terço) daquele em que haja contribuído para a manutenção do plano de saúde, assegurando-se lhe prazo mínimo de 6 (seis) meses e máximo de 24 (vinte e quatro) meses.
2.1. o ex-empregado, demitido sem justa causa, demonstrou que não apenas ele, mas o filho menor e a esposa também eram beneficiários do plano de saúde coletivo empresarial e que ele contribuía para o custeio das mensalidades do plano de saúde, mediante desconto regular das parcelas diretamente em salário pelo empregador, de modo que evidenciou que sua situação se subsome ao artigo 30 da Lei n. 9.656/1998 e ao artigo 4o da Resolução Normativa ANS n. 488/2022, devendo lhe ser assegurada a manutenção do contrato de plano de saúde coletivo empresarial para si e seus dependentes pelo prazo estipulado no regulamento da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
2.2. O ex-empregado recorrido, como beneficiário titular, deve assumir e estar em dia com o pagamento das mensalidades integrais, para que seja disponibilizado o acesso aos serviços de assistência à saúde fornecidos por meio do plano de saúde ao qual aderiu durante o vínculo empregatício. Como não consta dos autos do processo originário a prova desses pagamentos, seja por meio de boletos emitidos pela agravante, seja mediante consignação em pagamento nos próprios autos do processo principal, preenchidos os requisitos legais para tanto, embora o ex-empregado agravado esteja ciente de que deve fazê-los regularmente, não estará a operadora obrigada a mantê-lo ativo sem que seja comprovada regularmente a quitação integral.
2.3. Sem a prova da quitação mensal das parcelas integrais do plano de saúde, que devem corresponder ao somatório dos valores que eram pagos pelo ex-empregado e pelo ex-empregador, os agravados não terão direito acesso aos serviços do plano de saúde, pois se cuida de relação contratual de trato sucessivo sinalagmática, em que um dos contratantes não pode exigir do outro a prestação que lhe é devida sem antes cumprir a que lhe cabe, nos termos do artigo 476 do Código Civil.
3. A fixação da multa diária na própria decisão que deferiu a liminar para manter ativo o plano de saúde e para autorização e custeio das despesas com a internação da criança sem a prévia manifestação da operadora não viola o contraditório, tendo em vista a previsão do artigo 9o, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, para o exercício diferido desse direito processual.
3.1. A decisão que fixou a multa, embora com fundamentação sucinta, foi exarada com a observância do artigo 489, § 3o, do Código de Processo Civil e a notícia do novo cancelamento do plano de saúde na vigência da liminar e a necessidade de se continuar com o tratamento de saúde do menor dependente motivou o d. Magistrado de primeiro grau, em plantão judicial, a reafirmar a vigência da decisão concessiva da tutela de urgência para manter vigente o plano de saúde e, como meio de desestímulo ao descumprimento da decisão, a majorar o valor da multa anteriormente fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) por hora limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) limitada a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
3.2. O valor total da multa inicialmente fixada estava aquém do montante orçado para o tratamento de saúde da criança e, com a majoração determinada, não se mostra razoavelmente distante da quantia estimada, se for considerada a possibilidade de que outros serviços hospitalares e médicos venham a ser demandados durante o tratamento de saúde.
3.3. A aplicação fica submetida à condição suspensiva, uma vez que somente poderá ser infligida, se injustificado o descumprimento e houver prova da quitação regular dos pagamentos das mensalidades integrais.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.